Tribunal: TJMT
Processo: 1018716-03.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018716-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR SANTOS ARAUJO - CPF: 052.395.191-45 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), IMPERIO CACAMBAS SERVICO DE LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.004.916/0001-85 (APELADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAÇAMBA DE ENTULHO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Igor Santos Araújo contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Império Caçambas Serviço de Locação e Transportes
Ltda
, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e caçamba de entulho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade da empresa recorrida pelos danos alegados pelo recorrente, considerando a suposta irregularidade no estacionamento e sinalização da caçamba de entulho, em confronto com a alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva exige comprovação de conduta culposa, nexo de causalidade e dano, conforme os
arts
. 186 e 927 do CC.

4.
As p
rovas nos autos, incluindo boletim de ocorrência e fotografias, indicam que a caçamba estava adequadamente posicionada e sinalizada, conforme legislação municipal aplicável.

5. As evidências sugerem que a velocidade incompatível do motociclista foi determinante para o acidente, configurando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da empresa recorrida.

6. O autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Não há responsabilidade civil do proprietário de caçamba de entulho estacionada de forma adequada e sinalizada em local permitido, quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima na ocorrên
cia de acidente de trânsito.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0056401-12.2018.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2018.

TJMT, N.U 0009473-33.2014.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IGOR SANTOS ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1018716-03.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
IMPÉRIO CAÇAMBAS SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, fundamentando que não restou demonstrada a culpa da parte ré pelos danos alegados, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa

(ID. 240101290).

Em suas razões recursais
(ID. 240101292)
, o Apelante alega, em síntese, que a caçamba da Apelada estava estacionada de forma irregular e sem sinalização adequada, fato que causou o acidente que lhe gerou graves lesões e prejuízos materiais, morais e estéticos
, sustentando
que a
sentença
merece reforma, pois as provas constantes nos autos demonstram a falha na conduta da Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID. 240101294, rebatendo os argumentos do Apelante,
defendendo
que a caçamba estava devidamente estacionada e sinalizada, e que o acidente decorreu de culpa exclusiva do Apelante, que traf
egava em velocidade inadequada, p
ugn
ando
, assim, pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo
(ID.
240178675
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o apelante
IGOR SANTOS ARAÚJO
pretende a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada
IMPÉRIO CAÇAMBAS SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente de trânsito, com a consequente condenação ao pagamento das indenizações pleiteadas na inicial.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Igor Santos
Araujo
aforou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
Império Caçambas Serviços de Locação e Transportes
Ltda
, porque, segundo a inicial, em data de 26 de abril de 2022, por volta das 19 horas 20 minutos, quando trafegava pela Rua Ana Marias Esperança, Bairro Jardim Tropical,
foi surpreendido por uma caçamba, vindo a sofrer lesões de natureza grave. Informa que devido o ocorrido ser no período da noite e a caçamba
estar
sem sinalização de aviso, bem como sem adesivo reflexivo, não foi possível visualizá-la, mesmo por que estava em meio a via pública
, assim, busca ser indenizado.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, porque, em que pese
a
versão apresentada na peça de bloqueio, entendo que há elementos suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato descrito na exordial, deve ser debitada à empresa ré.

Incontroverso que ocorreu o acidente, uma vez que os elementos encartados no processo assim demonstram, assim, há que se analisar se ocorreu ou não por parte da empresa ré
qualquer elementos
que possa ter dado motivo para que o fato viesse ocorrer.

Em sua peça de ingresso o autor aduz que a colisão ocorreu em face da caçamba, de propriedade da empresa ré, estar estacionada de forma irregular “estar sem sinalização de aviso, bem como sem adesivo reflexivo
adequado...
quanto menos a caçamba em meio a via pública” – Id 915084493 – grifamos.

A empresa ré, por sua vez, ao apresentar a peça de bloqueio aduz que a caçamba foi posta de forma adequada, tendo sido devidamente estacionada paralela ao meio fio, possuindo as faixas reflexivas.

Sem razão o autor.

Uma das provas – o Boletim de Ocorrência – lavrado pela autoridade policial, traz informações seguras para o desate da questão, assim:

“...
Ao chegarmos no local o condutor do V1 – motocicleta JYC1406 – trafegava pela Rua Ana Maria Esperança, sentido bairro centro, após
passar pela avenida
dos estado
colidiu em uma caçamba – império caçamba nº 24 – que estava estacionada em frente ao número 889.
Com a colisão a caçamba girou sentido horário
.
Aparentemente a caçamba estava estacionada de maneira correta na via
.
Somente
haviam
pouco material reflexivo na mesma
...” Id 91508515 – (grifamos)

Das fotografias colacionadas ao processo, todas trazem a informação de que havia pintura, bem como a caçamba não estava estacionada no meio da pista como quer fazer crer o autor
.

O autor diz que quando da colisão estava em velocidade compatível, o que não se coaduna com as informações da autoridade policial, pois, quando da lavratura do boletim de ocorrência informaram que a caçamba girou em sentido horário.

Ora, o impacto de uma moto – objeto leve - com uma caçamba – objeto pesado e paralisado, onde seu peso é grande, quase uma tonelada, uma vez que confeccionada de ferro e aço, não iria deslocá-la como descolocou, se estivesse em velocidade adequada.

Ressalte-se, a caçamba não estava estacionada de forma inadequada, mas em conformidade com a norma municipal
.

Há que se salientar que no local em que estava estacionada a caçamba, havia iluminação pública
, como bem se pode ver pelos documentos enxertados no processo.

Consigne-se, que na peça madrugadora consta a assertiva do autor de que
a caçamba estava estacionada sem as devidas sinalizações,
afirmação que restou totalmente desmerecida, pela prova documental acostada aos autos
, numa demonstração inequívoca que quem obrou com culpa grave fora a vítima
.

Conclui-se, pois, que as provas produzidas não levam à convicção clara, perfeita e completa, para lançamento de um veredicto condenatório.

Na maioria das causas, as partes se valem de testemunhas que produzem declarações em conflito, cabendo ao Juiz sopesar bem essas provas, dentro do contexto integral do feito, comparando-as com as alegações das próprias partes, com eventuais documentos, e com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia.

No caso específico destes autos, contudo,
o conjunto probatório não permite indicar que prepostos da empresa ré tenham agido de forma culposa, ensejadora do ato ilícito
.

Nesse contexto, diante da precariedade das provas trazidas pelas partes, bem como da atribuição de culpa que uma parte faz à outra e não se tendo elementos de convicção a alicerçar com segurança nenhuma das teses sustentadas,
a melhor solução leva mesmo à improcedência do pedido inicial
.

Por tratar-se de ação de indenização por acidente de trânsito, a discussão prende-se prioritariamente à averiguação da responsabilidade subjetiva do demandado, que tem por fundamento o comportamento culposo evidenciado por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência -, e comete ato ilícito, conforme combinação dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A obrigação de indenizar, neste caso, decorre dos fatos e da lei, podendo acarretar o dever de reparação do prejuízo.

A comprovação acerca da responsabilidade da demandada incumbe a quem de direito busca ver-se ressarcido pelos alegados prejuízos que lhe foram impostos em decorrência de conduta dita culposa, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, ao autor cabe comprovar que o fato ocorreu por força da conduta desenvolvida pelos prepostos da empresa ré, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre a questão da distribuição do ônus da prova, cumpre trazer à colação as lições de Cândido Rangel
Dinamarco
:
(...
)

Assim, incumbe ao autor o ônus da prova constitutiva de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. E o autor não se desincumbira desse ônus.

Constata-se não ter o autor cumprido o que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois em nenhum momento, conseguiu demonstrar, nem trouxera
à
lume sequer vestígios de que fora ele tolhido em seu direito.

O eminente tratadista José Frederico Marques explica a regra:
(...
)

Assim, o ditame plasmado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, indica que compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. Consoante
a
doutrina processual, fato constitutivo é aquele que é
apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. A consequência do não-
desincumbimento
do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido.

Portanto, quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar fatos que se autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fato
s que constituem em fundamento.

Alegar e não provar, quando o ônus lhe cabe, é um nada e, em sendo assim, deve
a
ação ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação proposta por IGOR SANTOS ARA
Ú
JO
, com qualificação nos autos, em desfavor de
IMPÉRIO CAÇAMBAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
, com qualificação nos autos, para condenar a parte autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
(
...)”
(ID.
240101290
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a controvérsia dos autos se cinge à análise da responsabilidade civil da empresa apelada
IMPÉRIO CAÇAMBAS SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
pelos danos alegados
por
IGOR SANTOS ARAÚJO
, em deco
rrência de acidente de trânsito em que sua motocicleta colidiu com uma caçamba de entulhos de propriedade da Apelada.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessário comprovar a conduta culposa, o nexo de causalidade e o dano, conforme preceituam os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em tela, conforme se extrai da sentença
recorrida
, não houve comprovação cabal de que a Apelada tenha agido
de forma culposa ou negligente, uma vez que o B
oletim de
O
corrência lavrado no local do acidente (ID.
91508515) indica
claramente
que a caçamba estava estacionada de forma adequada, junto ao meio-fio, e possuía material r
efletivo, ainda que desgastado, sendo certo também que
as fotografias anexadas ao processo corroboram a conclusão de que a caçamba não se encontrava no meio da via pública, como alegado pelo Apelante.

Ressalte-se que, para fins de configuração da responsabilidade civil, é necessário que o dano seja diretamente relacionado a uma conduta culposa ou negligente da parte ré. No entanto, conforme fundamentado pelo
Juízo
a quo
, os elementos de prova colacionados não evidenciam que a Apelada tenha descumprido normas de segurança ou legislação aplicável.

Por outro lado, os autos indicam que a velocidade e a desatenção do Apelante contribuíram para o acidente
, já que o
fato de a caçamba, que é um objeto de grande porte e peso, ter girado sobre o eixo após a colisão sugere que o
condutor da motocicleta
trafegava em velocidade incompatível com as condições da via, o que
também
foi reforçado pelo boletim de ocorrência
lavrado no local do acidente
. Tal circunstância
é suficiente para
denota
r

a
culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização da Apelada.

Acerca d
o ônus probatório
, cumpre destacar que o
art.
373, I, do
CPC
, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso,
todavia,
o Apelante não se desincumbiu desse
encargo
, uma vez que não apresentou elementos suficientes que pudessem infirmar a presunção de regularidade da conduta da Apelada.

Logo
, permanece válida a conclusão do juízo de primeiro grau, no sentido de que não há elementos suficientes para imputar culpa à Apelada pelos danos alegados.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO DO AUTOR COM CAÇAMBA DE ENTULHOS PERTENCENTE À RÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E/OU
POSIÇÃO/LOCALIZAÇÃO DA CAÇAMBA TERIAM DADO CAUSA AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Os elementos de prova dos autos mostram que a caçamba de lixo possui cor chamativa (amarelo), e, ainda que de forma precária, possui faixa de sinalização luminosa, está estacionada em local iluminado (em baixo de um poste de luz), próximo ao meio fio e dentro do espaço reservado ao estacionamento de carros
, de modo que
não convencem minimamente a alegação de que sua posição ou situação/estado seja o responsável pela ocorrência do acidente sofrido pelo autor/apelante, tanto é que, visualizando outro cenário, caso fosse um automóvel estacionado no lugar da caçamba, o autor/apelante não teria qualquer dúvida que a colisão se deu por sua exclusiva culpa
.” (TJMT. N.U 0056401-12.2018.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2018,
DJe
05/10/2018) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO ENTRE VEÍCULO DO APELANTE COM CAÇAMBA DE ENTULHOS PERTENCENTE AO APELADO - IRREGULARIDADE NA LOCALIZAÇÃO DA CAÇAMBA QUE NÃO RESTOU PROVADA NOS AUTOS
-
IMPERÍCIA DO AUTOR NA CONDUÇÃO DE SEU VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1-
O autor/apelante, não conseguiu desincumbir-se do ônus da prova, as provas apresentadas não foram
capaz
de confirmar a verossimilhança da narrativa dos fatos. 2- A prova dos autos, em especial as fotografias juntadas pelo autor, levam à convicção de ter sido este o único responsável pelo acidente, por não ter tomado os cuidados inerentes à condução do veículo, visto que a caçamba
encontrava-se
em local adequado
.” (TJMT. N.U 0009473-33.2014.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2016,
DJe
01/02/2016) (
g.n
.)

Com tais considerações, diante dos elementos probatórios que sustentam a conclusão do Juízo
a quo
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
IGOR SANTOS ARAÚJO
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenaç
ão
em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% para
15
% (
quinze
por cento)
, nos
termos do art. 85, §

11, do CPC,
restando suspensa
su
a exigibilidade
,
tendo em vista a gratuidade da justiça
concedida
(art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025